Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021715-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fixação de Honorários Advocatícios. Omissão Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), inverteu o ônus da sucumbência e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao deixar de aplicar os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, diante do valor da causa alegadamente irrisório; (ii) estabelecer se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria ser o valor da condenação, em vez do valor da causa.

III.
Razões de Decidir

3.

Não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o acórdão enfrentou a matéria de modo claro, optando pela aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, ao fixar os honorários em 10% do valor atualizado da causa, com fundamentação suficiente e coerente.

4.

A tese de que o valor da causa seria irrisório não se sustenta, considerando que foi atribuído pela própria parte autora e corresponde ao valor da condenação, o que afasta a necessidade de fixação equitativa nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

5.

Também não procede a alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o valor da causa e o valor da condenação são coincidentes, sendo irrelevante a distinção entre um e outro parâmetro nesse caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é válida quando este coincide com o valor da condenação. 2. A aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários é excepcional e somente se justifica diante de valor da causa manifestamente irrisório, o que não se verifica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.022. CF/1988, art. 37, § 6o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021715-09.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em virtude do acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante e, no mérito, deu-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau e condenando a Requerida, ora embargada, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) em favor da Recorrente, com inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de duas supostas omissões no acórdão.

A primeira consiste na ausência de apreciação do argumento de que o valor da causa, fixado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), é irrisório, o que exige a aplicação da regra do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, com a consequente fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, tomando-se como parâmetro a tabela da OAB/MT, a qual estabeleceria, para hipóteses como a dos autos, o valor mínimo de R$ 1.295,57 (mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

A segunda omissão diz respeito à necessidade de que, caso não fosse reconhecida a fixação por equidade, os honorários fossem arbitrados com base no valor da condenação – e não sobre o valor da causa –, conforme previsão expressa do art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no ID.279562377.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025